Tribunal: TJES
Processo: 5005764-72.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005764-72.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEBER HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. INVIABILIDADE DE PROGNÓSTICO SOBRE PENA FUTURA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em que se pleiteia o reconhecimento de excesso de prazo na remessa de recurso de apelação ao Tribunal, o relaxamento da prisão cautelar por alegado excesso de prazo e desproporcionalidade da custódia em relação à pena em perspectiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a demora na tramitação e remessa do recurso de apelação configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva; e (iii) determinar se a alegada desproporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual pena futura justifica a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tramitação processual revela regular andamento do feito, com movimentações recentes e providências adotadas pelo juízo e pelo Ministério Público, inexistindo inércia do Poder Judiciário apta a caracterizar excesso de prazo ou constrangimento ilegal.

4. A aferição do excesso de prazo submete-se a juízo de razoabilidade, considerado o tempo da prisão provisória e as particularidades do caso concreto, não se realizando por critério puramente matemático.

5. A prisão preventiva permanece fundamentada na prova da materialidade, nos indícios de autoria e no periculum libertatis, em conformidade com os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

6. A alegação de desproporcionalidade entre a prisão cautelar e eventual pena futura demanda prognóstico incompatível com a via estreita do habeas corpus, não constituindo fundamento apto à revogação da custódia.

7. Condições subjetivas favoráveis do paciente, isoladamente, não afastam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para sua manutenção.

8. A compatibilização da custódia com o regime semiaberto já foi determinada pelo juízo de origem, afastando alegação de ilegalidade manifesta apta à concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A regular movimentação processual e a ausência de inércia judicial afastam o reconhecimento de excesso de prazo para fins de habeas corpus.

2. A verificação do excesso de prazo em prisão cautelar exige juízo de razoabilidade orientado pelas peculiaridades do caso concreto.

3. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando persistem os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

4. A alegada desproporcionalidade entre custódia cautelar e pena futura não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva.

5. Condições pessoais favoráveis não impedem a segregação provisória quando presentes fundamentos cautelares idôneos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgRg no RHC nº 211075/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.03.2025, DJe 19.03.2025; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5005764-72.2026.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
3
ª VARA
CRIMINAL DE

VILA VELHA
/ES

PACIENTE: CLEBER HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido
liminar
, impetrado em favor de
CLEBER HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA

contra suposto ato coator do
Juízo da
3
Vara
Criminal de
Vila Ve
l
ha
/ES
, nos autos do processo nº 0000737-25.2025.8.08.0035, em que foi condenado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega (ID 18999970), em síntese, que: (i) a demora para remeter os recursos de Apelação a este Tribunal ultrapassa a razoabilidade, caracterizando assim um constrangimento e antecipação de pena; (ii) há excesso de prazo na prisão cautelar; (iii) desproporcionalidade da prisão ante a pena virtual.

A medida liminar foi indeferida, conforme se verifica da decisão proferida ao ID 19048848.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme ID 19417471, pela denegação da ordem.

É o relatório.
Fundamento e
passo a decidir
.

Em exame aos autos originários nº 0000074-43.2023.8.08.0004, verifica-se que a demanda está tramitando normalmente perante o Juízo originário, tendo o processo inclusive sido recentemente movimentado em 23/04/2026.

Aliás, apesar de o recurso ter sido interposto em 30/10/2025 (ID 82021178 dos autos de origem), constato

que já no dia 11/11/2025 o magistrado de primeiro grau remeteu aos autos ao Ministério Público para oferecer contrarrazões (ID 82839210 dos autos de origem).

Ocorre que apesar disso, verificou-se que no dia 20/03/2026 as contrarrazões ainda não haviam sido oferecidas, ao que o magistrado determinou novamente o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para oferecimento de contrarrazões e para posterior remessa dos autos ao 2º Grau (ID 93280860 dos autos de origem).

Em análise dos autos, vê-se que o Ministério Público apresentou as devidas contrarrazões no dia 31/03/2026 (ID 94219437 dos autos de origem), ao que a próxima diligência a ser realizada era a remessa dos autos a esta instância, a qual efetivamente foi realizada, conforme extrai-se da certidão (ID 95727304 dos autos de origem).

Assim, constata-se que não houve inércia que aponte qualquer constrangimento ilegal causado pelo Judiciário, pelo que não se pode reconhecer o alegado excesso de prazo para remessa dos autos.

Nesse sentido, em uma análise inicial dos requisitos para a concessão do pedido de liminar, concluí que a prisão preventiva do paciente encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam a prova da materialidade, os indícios de autoria, bem como no
periculum libertatis
.

Outrossim, a jurisprudência do Colenda Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal.”
(STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Portanto, não verifico manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da medida liminar em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Assim, não há como conceder a medida postulada, pois não restou demonstrada, de forma inequívoca, a flagrante ilegalidade sanável por esta via estreita do
Habeas Corpus
.

Ademais, “
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal
” (STJ - AgRg no RHC: 211075 PE 2025/0038392-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025).

No que concerne às particularidades individuais da paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Vê-se, ademais, que o juízo já determinou a compatibilização da prisão com o regime prisional fixado, qual seja, o semiaberto, ao que não verifico qualquer ilegalidade que fizesse com que a ordem fosse dada de ofício.

Diante do exposto, ratifico a decisão outrora proferida para
DENEGAR
a ordem

pleiteada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para DENEGAR a ordem.

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.